Tribunal: TJDFT
Processo: 0721163-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Prossiga Associação do Aeródromo Botelho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravada – Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília –, deferira a medida reclamada pela empresa pública, assegurando sua reintegração na posse do imóvel situado na Área Isolada Cava de Cima no 03, Rodovia DF-251, São Sebastião/DF, Fazenda Papuda 2, inserida na área do aeródromo Botelho. Almeja a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se a reintegração da agravada na posse do imóvel. Como fundamentos passíveis de aparelharem a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada aviara ação de reintegração de posse em desfavor do antigo cessionário da área localizada na Área Isolada Cava de Cima no 03, Rodovia DF-251, São Sebastião/DF, Fazenda Papuda 2. Observara que, acolhida a pretensão possessória, a agravada deflagrara o respectivo cumprimento provisório de sentença. Informara que, em contrapartida, no ano de 2020, formulara com a agravada um acordo regulamentando a ocupação precária do imóvel por seus associados. Registrara que aludido acordo fora firmado nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas que ajuizara em desfavor da agravada. Explicara que, com o trânsito em julgado da sentença proferida na ação de reintegração de posse, o cumprimento provisório de sentença fora convertido em definitivo, de modo que a agravada postulara a expedição do respectivo mandado de reintegração de posse do imóvel nomeado, sob o fundamento de que o acordo firmado com a associação fora descumprido. Esclarecera que o Juiz do executivo, assimilando como verídicas as alegações da agravada, determinara a expedição do mandado possessório. Assinalara a inadequação da via eleita pela agravada para reclamar sua reintegração na posse do imóvel, tendo em vista que já fora imitida na posse do imóvel, tanto que o cumprimento de sentença fora extinto. Salientara que, no ano de 2019, a agravada firmara contrato administrativo com a Infraero, tendo por objeto a administração, gestão e operação transitória do Aeródromo Botelho, de modo que o esbulho que ensejara a expedição do mandado de reintegração de posse decorrera de nova relação jurídica, diversa da originalmente discutida na fase cognitiva. Defendera que a sentença exequenda há muito exaurira seus efeitos, com a efetiva reintegração da agravada na posse do imóvel, devendo ela manejar novas ações possessórias em desfavor dos atuais ocupantes do imóvel, assegurando-se aos envolvidos o direito ao contraditório e à ampla defesa. Mencionara que, conquanto revogado o acordo de ocupação precária do imóvel firmado entre as litigantes, inviável assegurar-se em favor da agravada a proteção possessória na forma vindicada, por se tratar de nova relação jurídica, notadamente quando não integrara a angularidade passiva da ação da qual emergira o título. Ressaltara que “resta claro ser inadequada a via eleita pela agravada e ratificada pelo juízo de origem, na medida em que, por se tratar de nova relação jurídica possessória, reputa-se inviável que, através de pedido de cumprimento de sentença em feito que já exauriu seus efeitos[1].” Noticiara que, desde a formalização do acordo em 2020, ocupa a área nomeada com a anuência da agravada. Apontara que, conquanto tenha aviado Reclamação junto ao Supremo Tribunal Federal, não agira com má-fé ou ardil em prejuízo da agravada, porquanto apenas exercera seu direito constitucional de ação. Destacara a impossibilidade de se autorizar a renovação ad infinitum da reintegração de posse na área individualizada em favor de terceiro estranho à relação processual original. Pontuara que, ainda que seja possível à agravada postular a reintegração de posse em seu desfavor nos autos do cumprimento de sentença subjacente, ocorrera modificação do estado de fato positivado no título executivo. Consignara que, alteradas as bases fáticas que fundamentaram a sentença exequenda, incide a cláusula rebus sic stantibus, devendo ser reanalisada a eficácia do julgado. Asseverara que o pedido de reintegração de posse fora acolhido com lastro no exercício de atividade irregular e potencial causadora de sérios danos (aeródromo) em descumprimento ao plano de utilização estabelecido para o setor, e a sentença determinara a demolição das construções relativas às atividades aeroviárias exercidas no local. Pontificara que, posteriormente, a agravada alterara sua compreensão acerca da ilicitude na utilização da área para o desenvolvimento de atividade aeroviária, tendo em vista que, no ano de 2021, deflagrara licitação com o objetivo de conceder o imóvel à exploração do Aeródromo pelos próximos 30 anos, pretendendo, assim, enriquecer com o recebimento de outorga destinada a custear a estrutura lá existente, construída por terceiros. Afirmara que, nesse contexto, deve ser reconhecida a modificação superveniente do estado de fato no qual se baseara a sentença exequenda – impossibilidade de utilização da área em litígio para o desenvolvimento de atividade aeroviária –, o que enseja o reconhecimento da perda da sua eficácia, pelo menos em relação à parte do imóvel na qual situado o Aeródromo Botelho. Afirmara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Prossiga Associação do Aeródromo Botelho em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravada – Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília –, deferira a medida reclamada pela empresa pública, assegurando sua reintegração na posse do imóvel situado na Área Isolada Cava de Cima no 03, Rodovia DF-251, São Sebastião/DF, Fazenda Papuda 2, inserida na área do aeródromo Botelho. Almeja a agravante, em antecipação da tutela recursal, o sobrestamento dos efeitos da decisão arrostada, e, ao final, a confirmação dessa determinação, reformando-se o decisório desafiado e negando-se a reintegração da agravada na posse do imóvel. Conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão que deferira a medida reintegração da agravada no imóvel que perfizera o objeto da ação possessória que promovera, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pela agravante como agravada cingira-se a deferir a expedição de mandado de reintegração de posse no restante do imóvel individualizado, não havendo se manifestado sobre as alegações formuladas pela agravante diretamente nessa instância recursal. Confira-se, por oportuno, o teor do provimento arrostado[2]: “Conforme esclarecimentos prestados pela TERRACAP, sobretudo a informação de revogação da decisão homologatória do acordo firmado com os ocupantes do AERODROMO BOTELHO, infere-se que, de fato, não há óbice ao cumprimento do mandado de posse da área apontada na petição inicial. A propósito, a desocupação da área decorre de título formado no presente juízo, e não do descumprimento do acordo firmado na 1a Vara de Fazenda Pública, portanto, a PROSSIGA não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Desta forma, DETERMINO a expedição de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE do restante do imóvel ‘Área Isolada Cava de Cima no 03 - Rodovia DF-251 -São Sebastião-DF, Fazenda Papuda 2” (área do AERODROMO BOTELHO) em favor da TERRACAP. O emprego de força policial poderá se empregado, desde que indispensável a efetivação da ordem, mediante avaliação de sua necessidade pelo Oficial de Justiça no caso concreto. Caso necessário, o Oficial de Justiça poderá solicitar auxílio à Gerência de Fiscalização – GEFIS da TERRACAP (ID 118423384) por telefone (99645.1406) ou e-mail (flavioluissimoes@hotmail.com).” Sob essa realidade processual, os óbices que a agravante imputara à reintegração da agravada na posse do imóvel não foram ainda objeto de deliberação pelo ilustrado juiz da causa, notadamente porque sequer formulados naqueles autos. Conseguintemente, em não tendo o provimento agravado resolvido as questões formuladas, nem subsistindo pedido destinado ao exame do formulado endereçado ao juiz da causa, este agravo carece de objeto, restando inviabilizado o conhecimento da matéria formulada por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Assinala-se que, de fato, a agravante, após a prolação da decisão arrostada, cingira-se a afirmar que concertara com a agravante novo acordo para a ocupação do imóvel objeto da possessória[3], e o Juiz da causa, de sua vez, cingira-se a afirmara que o recolhimento do mandado de reintegração dependerá da anuência da agravada, que fora, por conseguinte, intimada para manifestar sobre a autenticidade do acordo[4]. Desse modo, não há qualquer provimento originário do Juízo singular acerca das alegações formuladas pela agravante nessa sede recursal. O aduzido, portanto, encerra nítida inovação processual, implicando situação de supressão de ordem jurisdicional, obstando o conhecimento do agravo. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as questões formuladas pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação de inviabilidade da reintegração de posse da agravada na posse do imóvel nomeado diante da perda da eficácia do título executivo, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pelo agravante ainda não fora examinada, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o Juízo do executivo a analisar as alegações que formulara, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida pela instância de origem. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 36737420 - Pág. 7 (fl. 9). [2] - ID Num. 126884625 - Pág. 1/2 (fls. 1595/1596) – ação principal. [3] - ID Num. 127114893 - Pág. 1/3 (fls. 1600/1602) e ID Num. m. 127818360 - Pág. 1 (fl. 1723) – ação principal. [4] - ID Num. 128523392 - Pág. 1 (fl. 1731) – ação principal.